Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705069-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TABACARIA CLUB LTDA, SEBASTIAO RONNES GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e o CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) – Medidas Sem Utilidade para a Entrega da Tutela - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a realização de pesquisa de bens nos sistemas DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e o CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional). Segundo a instituição recorrente, já foram realizadas as buscas por bens e valores em nome do devedor, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Assim, os sistemas DOI e CCS-BACEN se mostram como mecanismos para buscar a tutela satisfativa da dívida. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos legais. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. É bem verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, para a entrega satisfativa do mérito, em prazo razoável. Destaco, no entanto, não se tratar de uma via de mão única, de um dever imposto exclusivamente aos Magistrados. O Dever de Cooperação, previsto pelo artigo 6o do Código de Processo Civil deve, também, ser observado pelas demais partes envolvidas no processo. Neste ponto, convém lembrar da sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. No caso concreto, concluo que as medidas requeridas pelo Agravante não merecem prosperar, mesmo à luz do Princípio da Cooperação, pois esse vetor principiológico não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de cumprir diligências sem utilidade prática à entrega da tutela. Explico. O Sistema DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), é administrado pela Receita Federal e consiste na reunião de informações sobre as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, ou aqueles que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. A pesquisa judicial no sistema em tema se mostra inútil à entrega da tutela satisfativa, pois o banco de danos não armazena informações sobre propriedade ou domínio, mas apenas sobre as transações operacionalizadas. Não fosse isso suficiente, anoto que o DOI configura apenas um dos diversos dados acessados, quando realizada a pesquisa no sistema INFOJUD. INFOJUD é o Sistema de Informações ao Judiciário, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do qual é determinado o acesso a Declaração de Imposto de Renda de pessoa física ou jurídica, declaração de Imposto Territorial Rural, Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica Simples, dados cadastrais da pessoa física, dados cadastrais da pessoa jurídica, contribuição provisória de movimentação financeira (CPMF) e, por fim, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Mostra-se, portanto, infrutífera a consulta ao Sistema DOI, considerando que já foi realizada a pesquisa via sistema INFOJUD, mais amplo do que o primeiro. Trata-se, portanto, de medida inócua. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso, quanto à pretensão de pesquisa no Sistema DOI (Declaração de Operações Imobiliárias). No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. CONSULTA VIA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI E CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL CCS - BACEN. NÃO CABIMENTO. 1. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa. 2. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema Infojud, não se mostra útil a execução, pois dado sistema tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Além disso, caso o credor tivesse alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, poderia ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários. 3. Inexistindo utilidade concreta para a execução, a quebra do sigilo de dados via DOI, resultaria numa providência desproporcional que desrespeitaria o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1652127, 07197890620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022.) Já o Sistema CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) consiste em banco de dados mantido pelo Banco Central, por meio do qual as instituições financeiras registram a existência de relacionamentos com os seus clientes. O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. O sistema se presta, na verdade, a auxiliar investigações contra crimes de lavagem de dinheiro. No caso concreto, a utilização do sistema CCS-BACEN não terá qualquer utilidade prática, porquanto não se mostra apta a encontrar bens ou valores em nome do devedor. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS ELETRÔNICAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDAS INÓCUAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível depreender que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, sob gestão do Banco Central do Brasil, tem por desiderato auxiliar nas investigações financeiras, não contendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos. Nesse trilhar, não depreendo qualquer proveito econômico ao agravante que possa saldar o débito exequendo. 2. Para além disso, registro que o SISBAJUD possui a mesma base de dados do CCS-BACEN, contudo, identifica e bloqueia valores ali identificados, revelando-se, assim, mais alinhado com os propósitos da demanda executória instaurada na origem. 3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários não declarados ao fisco pelas partes. (Acórdão 1602746, 07097825220228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. In casu, o Juízo embrionário realizou consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todos em setembro deste ano (2022), sem localização de bens da parte devedora, ora agravada. Não tendo havido qualquer retorno acerca de operações imobiliárias na consulta ao INFOJUD, que, como cediço, importa em quebra do sigilo fiscal da parte adversa, ou, ainda, indícios de que houve alteração da situação patrimonial dos devedores nos últimos meses, falece utilidade à medida postulada. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1655193, 07313450520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023.) Por todo o exposto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, capaz de amparar a antecipação de tutela requerida pela agravante. Não se verifica, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Isso porque não há indícios de ocultação ou dilapidação do patrimônio do devedor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator